Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O VOTO VENCEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança relativa a valores reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Apresentadas contrarrazões (ID 80881831).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de acertos financeiros referentes a exercícios findos, devidamente reconhecidos pela Administração Pública, no valor de R$ 13.030,20, relativo aos anos de 2004, 2005 e 2019, lançados em sistema de pagamentos e sem quitação nos anos de 2006 e 2020 (ID 68597883).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou a inexistência de prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional permaneceu suspenso em razão da mora administrativa no pagamento do débito já reconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral ou se o prazo prescricional permaneceu suspenso em razão do reconhecimento administrativo do débito e da demora no respectivo pagamento, até a emissão da declaração juntada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. O tema em análise foi objeto de debate e consolidação de entendimento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consubstanciado na Súmula no 42.
9. Embora a redação da súmula possa, em uma leitura isolada, suscitar dúvidas quanto ao marco de retomada do curso prescricional, o voto da relatora (voto vencedor no julgamento do PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016) foi claro ao declarar que a prescrição permanece suspensa durante todo o interregno compreendido entre o reconhecimento do débito pela Administração Pública, com o respectivo lançamento no sistema de pagamentos, e a emissão da certidão comprobatória juntada aos autos, porquanto caracterizada a demora no pagamento.
10. Nos termos do voto vencedor, o lançamento do débito reconhecido nos assentamentos administrativos, dentro do prazo quinquenal, evidencia a existência de processo administrativo regular e atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida.
11. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos anos de 2004, 2005 e 2019, cujos valores foram lançados no sistema de pagamento do órgão nos anos de 2006 e 2020 (ID 68597883), sem que houvesse a respectiva quitação, conforme declaração de ID 68597883, datada de 7/02/2024.
12. Foi comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração durante o quinquênio legal após o fato gerador, sendo incontroverso nos autos que não houve o pagamento. Assim, ausente a prática de qualquer ato incompatível com a intenção do ente público de satisfazer o débito após o lançamento da dívida no sistema de pagamentos, permanece suspenso o curso do prazo prescricional até a emissão da declaração juntada aos autos. Nessas circunstâncias, e inexistindo violação à tese firmada no Tema 1.109/STJ, o reconhecimento da prescrição declarada na origem deve ser afastado.
13. Nesse sentido: Acórdão 2039543, 0786580-35.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; Acórdão 2038244, 0797147-28.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025 e Acórdão 2029553, 0730889-36.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o DF ao pagamento de R$ 13.030,20 (treze mil e trinta reais e vinte centavos). O valor deve ser atualizado monetariamente desde o lançamento até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
15. Sem custas, ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.